Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-63.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002150-63.2021.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CASSIO CARRIJO CORREA - CPF: 017.898.321-79 (AGRAVANTE), TYAGO PAULO DA CRUZ - CPF: 009.958.031-45 (ADVOGADO), GABRIELA ANASTACIO DE LIMA (AGRAVADO), GABRIELA ANASTACIO DE LIMA - CPF: 063.762.871-31 (AGRAVADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS – VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO – SUBSTITUUIÇÃO POR OUTRO VEÍCULO PORÉM COM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO PAGAMENTO DE PATRIMÔNIO DE SUA COMPANHEIRA – PARTILHA NO MOLDES DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo havido a substituição do veículo na constância da união estável com a utilização de complementação do preço com o auxílio da cônjuge, justo se faz a partilha em 50% do bem havido quando da dissolução da união estável.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RAC N° 1002150-63.2021.8.11.0051

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
CÁSSIO CARRIJO CORREA
-
Id-182199197
, contra julgamento monocrático proferido por esta Relatora ao negar provimento ao Recurso de Apelação Cível proposto em face de
GABRIELA ANASTÁCIO DE LIMA,
mantendo o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do julgamento monocrático haja vista a presença dos elementos necessários para a retificação da sentença recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-183983178.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023